Tribunal: TJSP
Processo: 0027197-62.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*USO DE DOCUMENTO FALSO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Dolo evidenciado a partir das circunstâncias fáticas – Tipicidade da conduta – Manutenção da condenação – Pena, regime e substituição bem dosados – - Recurso desprovido (voto no 43016).*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027197-62.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante NILTON ARAUJO DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027197-62.2015.8.26.0564 -Voto no 43016
2
VOTO No: 43016
APEL No: 0027197-62.2015.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE...: NILTON ARAÚJO DE BRITO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*USO DE DOCUMENTO FALSO Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade
do delito Dolo evidenciado a partir das circunstâncias fáticas
Tipicidade da conduta Manutenção da condenação Pena,
regime e substituição bem dosados - Recurso desprovido
(voto no 43016).*
A r. sentença de fls. 182/190, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para
condenar
NILTON
ARAÚJO
DE
BRITO
ao
cumprimento da pena corporal de 02 anos de
reclusão, no regime aberto, mais 10 dias-multa, no
piso legal, por infração ao artigo 304, c/c o
artigo 297, ambos do Código Penal, substituída a
segregativa por duas penas restritivas de direito.
Recorre o réu, pela d. Defensoria
Pública
e
razões
a
fls.
227/228,
por
sua
absolvição, alegando a ausência de dolo em sua
conduta por não conhecer a falsidade do documento.
Recurso
processado
e
respondido,
manifestando-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, por seu desprovimento (fls. 232/238 e
249/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027197-62.2015.8.26.0564 -Voto no 43016
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O réu foi denunciado porque, no dia
12 de abril de 2015, por volta das 12h40min, na
Rua Samuel Aizemberg, Comarca de São Bernardo do
Campo, fez uso de documento público falso, consistente na apresentação de uma carteira
nacional de habilitação.
Segundo a inicial acusatória, o réu
conduzia o veículo Ford/Fiesta, placas DUR-1790 e
foi visto por policiais militares avançando o
sinal vermelho. Após breve acompanhamento, a
viatura emitiu sinal sonoro de parada, prontamente
atendido pelo réu. Durante a abordagem, o réu
apresentou
aos
policiais
sua
CNH.
Realizada
consulta por meio do COPOM, constatou-se que os
dados constantes na CNH eram verdadeiros, mas a
data de validade era falsa.
Respeitado o esforço da combativa
defesa, não é caso de absolvição.
A
materialidade
restou
comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 13/17, pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 19 e pelo
laudo pericial de fls. /71/74.
A autoria, por sua vez, se delineia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027197-62.2015.8.26.0564 -Voto no 43016
4
partir da prova oral.
Em solo policial, Nilton disse que
havia pontos em sua CNH e havia cumprido um ano de
suspensão. Pretendia renovar sua CNH e procurou
“Rogério”, indicado pelo amigo Roni, que reside na
Bahia. Entregou a ele sua CNH e um comprovante de
residência, pagando pelo documento o valor de R$
500,00 e não sabia que a CNH era falsa (fls.
10/11).
Em juízo, ratificou a versão trazida
na
delegacia
e
esclareceu
que
não
tinha
conhecimento da necessidade de fazer exames e
cursos para retomar a CNH.
Já os policiais militares Diego e
Rodrigo,
confirmaram
ter
abordado
o
réu
na
condução de um veículo e ao pesquisarem sua CNH
foi detectada divergência na data de validade.
Pese a negativa de dolo, é evidente
que o réu adquiriu o documento conhecendo a
irregularidade em seu procedimento, uma vez que
não realizou os exames médico e psicotécnico,
trâmites
esses
exigidos
para
condutores
que
pretendem a renovação da CNH.
Para os casos onde há pontuação por
multas, dependendo do caso, a CNH será suspensa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027197-62.2015.8.26.0564 -Voto no 43016
5
cassada, e o procedimento para sua renovação exige
a necessidade de frequentar o curso de reciclagem
e ser nele aprovado ao final do cumprimento do
prazo de penalidade imposta.
Além disso, o serviço de renovação da
CNH é fornecido pelo Estado a custos bem
inferiores ao valor que o réu disse ter pagado ao
despachante.
Assim, ainda que alegue o réu não ter
o conhecimento de que recebera um documento falso,
é evidente que agiu com, no mínimo, dolo eventual,
uma vez que não o recebeu por meios legais,
depreendendo-se,
dessa
forma,
que
aceitou
conscientemente o risco de carregar consigo uma
CNH falsificada.
Fica,
dessa
forma,
mantida
a
condenação de Nilton como incurso nas sanções do
artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos do
Código Penal.
Ausente inconformismo pontual é de se
ver
que
a
dosimetria
da
reprimenda
foi
criteriosamente dosada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos, assim como o regime
prisional e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027197-62.2015.8.26.0564 -Voto no 43016
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
É como voto.
Newton Neves
Relator